Tribunal: TJES
Processo: 5010956-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010956-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista.

2. A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5010956-88.2023.8.08.0000

Agravantes: Luiz Carlos Batista e Wania Maria Simões Batista

Agravado: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos Batista e Wania Maria Simões Batista contra o acórdão (id nº 9023701) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto e julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais os agravantes se insurgem contra o julgamento colegiado anterior, apontando supostos equívocos.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Razão assiste ao recorrido ao sustentar a inadmissibilidade do recurso.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista.

Assim, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO – DECISÃO COLEGIADA – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À exegese do caput, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno é cabível em face de decisão monocrática, proferida pelo Relator, para o respectivo órgão colegiado. 2. Com efeito, a interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes STJ e TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº
0021335-78.2017.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Desembargador Convocado Aldary Nuner Junior, Data: 09/Apr/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado. 2.A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES. 3.Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001735-73.2022.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 02/08/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000988-68.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 07/03/2024)

Portanto, não deve ser conhecido o recurso em razão da manifesta inadmissibilidade, sendo descabido seu recebimento como embargos de declaração.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar para
não conhecer
do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro minha suspeição para funcionar nos presentes autos, na forma do art. 145, § 1°, do CPC.